Tribunal: TJES
Processo: 5000689-89.2022.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Regime Previdenciário; Tempo de Serviço; Averbação / Contagem de Tempo Especial; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000689-89.2022.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILEUSA CAMUZZI OLIVEIRA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000689-89.2022.8.08.0033

RECORRENTE:
EDILEUSA CAMUZZI OLIVEIRA.

RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM).

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC) POR AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. ATRASO SUPERIOR A 7 MESES. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E AOS PRAZOS LEGAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. PREJUÍZO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Trata-se de ação na qual a parte autora pleiteia indenização por danos morais em razão da demora de mais de 7 (sete) meses por parte da autarquia ré (IPAJM) para expedir uma Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), documento essencial que levou ao indeferimento de seu pedido de aposentadoria junto ao INSS.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a liminar que determinou a expedição do documento, mas indeferiu o pleito de danos morais.

3. Recurso interposto pela parte autora, no qual busca a reforma da sentença para que a autarquia seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a demora foi excessiva, injustificada e lhe causou prejuízos concretos.

4. O recurso merece provimento. O próprio juízo de origem reconheceu o descumprimento dos prazos legais (Lei 9.051/95 e Lei 12.527/2011) pela autarquia, que apenas emitiu a certidão após determinação judicial. A justificativa de acúmulo de processos em decorrência da pandemia, para um requerimento feito em abril de 2022 e para um procedimento que pode ser realizado eletronicamente, não se sustenta como excludente de responsabilidade, configurando, na verdade, falha na organização administrativa e violação ao princípio da eficiência (art. 37, CF). A demora excessiva e injustificada da Administração Pública em cumprir seu dever legal, frustrando a legítima expectativa da cidadã em obter um documento essencial para o exercício de um direito fundamental – a aposentadoria –, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral. O abalo sofrido pela autora, que viu seu planejamento de vida e sua subsistência futura adiados por ineficiência do Estado, enseja o dever de indenizar.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e, mantida a confirmação da liminar,
CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento).

6. Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)